Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-04
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL N. 1005542-67.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELVIS NOLETA VICENTE
IMPETRADO: JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Elvis Noleta Vicente, preso no dia 02 de abril de 2021 após expedição de mandado de prisão civil decretada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões– MT em razão dos débitos das prestações alimentícias.
O paciente é réu na Ação de Execução de Alimentos, proposta por seu filho e em razão de estar inadimplente com a pensão alimentícia foi decretada a sua prisão civil em 03/02/2020, cumprida em 02/04/2021 (id no 82082460 - Pág. 6 e 7).
Em audiência de custódia realizada em 03/04/2021 (id no 82082459 - Pág. 2 e 4), o juízo plantonista entendeu pela manutenção do decreto prisional a ser cumprido em regime fechado.
O paciente pede a suspensão da prisão civil em razão da situação emergencial na saúde pública e a fim de evitar a propagação do vírus, ou subsidiariamente a conversão da prisão restritiva de liberdade em domiciliar.
Diz que a Lei 14.010/2020, prevê em seu artigo 15 que a prisão civil deverá ser cumprida em modalidade domiciliar. Cita ainda a recomendação no 62 do CNJ e precedentes do STJ.
Pleiteia pela concessão liminar da ordem e posterior confirmação.
É o relatório.
Importante destacar que a prisão foi decretada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões– MT em 03/02/2020, anteriormente à declaração do estado de pandemia do novo coronavírus no dia 11 de março de 2020 pela OMS, sendo cumprida apenas no início deste mês de abril de 2021, no pico da média móvel de pessoas infectadas e de óbitos.
Por conseguinte, ficou demonstrado dano iminente que exige o deferimento da medida neste momento, pois o cenário atípico decorrente da pandemia de Covid-19 impõe uma nova e temporária visão sobre a prisão civil por dívida alimentícia durante este período.
O Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n. 62/2020, de 17.03.2020, assim preconiza no artigo 6o:
Art. 6o Recomendar aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.
Em recentíssima decisão, a Terceira Turma do STJ no HC 645.640/SC, de relatoria da ministra Nancy Andrighi consignou:
Tendo em vista que o art. 15 da Lei 14.010/2020 teve a sua vigência expirada em 30/10/2020, não há, atualmente, nenhuma norma regulando o modo pelo qual deverão ser cumpridas as prisões civis de devedores de alimentos durante a pandemia, razão pela qual se impõem renovadas reflexões sobre o tema.
4- Diante do contexto social e humanitário atualmente vivido, não há ainda, infelizmente, a possibilidade de retomada do uso da medida coativa extrema que, em muitas situações, é suficiente para dobrar a renitência do devedor de alimentos, sobretudo daquele contumaz e que reúne condições de adimplir a obrigação.
5- A experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor.
Como demonstrado, tornou-se desaconselhável o recolhimento do devedor de alimentos em estabelecimento prisional, facultando-se ao credor indicar no juízo da execução de alimentos, se pretende que a prisão civil seja cumprida no regime domiciliar ou se pretende diferir o seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias.(HC 645.640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021).
Desse modo, defiro parcialmente a liminar para determinar, excepcionalmente, o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar, facultando ao credor expressamente optar pelo cumprimento em regime fechado após o recrudescimento da pandemia.
Comunique-se imediatamente o juiz plantonista para que adote com urgência as providências de estilo, bem como ao juízo onde tramita a Execução dos Alimentos e os respectivos exequentes.
Distribua-se no expediente normal e dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista